Tribunal: TJPA
Processo: 0806770-77.2021.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0806770-77.2021.8.14.0000

EXEQUENTE: LUIZ ROBERTO NICACIO DA SILVA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORMENTE REJEITADOS PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SIMPLES INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0806770-77.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA: ACÓRDÃO (ID 10621432)

EMBARGADO: LUIZ ROBERTO NICACIO DA SILVA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração contra acórdão deste egrégio Plenário que negou provimento ao Agravo Interno outrora interposto em face da decisão desta relatoria que julgou improcedente a impugnação do Estado do Pará.

O embargante, em síntese, sob alegação de omissão reitera as alegações de trazidas nas razões do recurso anterior acerca da incompetência do juízo e ausência de disponibilidade orçamentária e financeira dada a necessidade de observância dos limites previstos na LRF, assim como renovando o argumento quanto a necessidade de dedução do reajuste concedido pela Lei nº 8.802/2018.

Requereu o provimento do recurso para, emprestando efeito modificativo, reformar o acórdão embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, mas de todo equivocado não merecendo acolhimento.

Sem razão o embargante quando tentou caracterizar omissão relativamente a competência deste Juízo, porquanto tal análise constou do acórdão hostilizado que além de citar a previsão da Constituição Estadual, do CPC e do RITJPA acrescentou:

“A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção desta relatoria para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originada pela anterior distribuição dos autos da lide coletiva.

Os julgados citados pelo agravante não enfrentaram especificamente a temática alusiva a prevenção de relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual. Portanto, tais
julgados não guardam perfeita similitude com a hipótese em concreto.

Devo registrar que o Plenário deste Tribunal no julgamento do Agravo Interno do Pedido de Cumprimento nº
0805603-93.2019.8.14.0000
, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020, a unanimidade, ratificou essa compreensão acerca da competência executiva e a prevenção desta relatoria. O v. acórdão ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3. A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4. Em se tratando de competência relativa (prevenção da relatoria) cabia ao agravante questioná-la, se fosse o caso, na primeira oportunidade em que falou nestes autos (§3º do art. 116 do RITJPA) não tendo o agravante manifestado qualquer insurgência quanto a isto.

5. O que se observa na hipótese vertente é uma completa e totalmente injustificada mudança do posicionamento manifestado pelo Estado do Pará (executado), que depois de concordar com os valores pleiteados pelo exequente simplesmente interpôs este Agravo Interno objetivando reformar decisão unipessoal desta relatoria que em última análise atendeu ao pedido do próprio ente público (expedição do precatório).

6. Embora cabível o executado se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, entretanto, há evidente contradição no seu comportamento e por conta disso oposição dolosa de resistência injustificada ao andamento deste feito (art. 80, IV, CPC), na medida em que não é possível à parte ir contra seus próprios atos “nemo potest venire contra factum proprium.”

7. Em adição, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5º, CPC), e ainda, os sujeitos processuais devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC).

8. Em atenção ao comando contido no art. 81, CPC/2015 a multa processual sendo arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da lide executiva se mostra adequado e proporcional, bem assim revestida do necessário aspecto pedagógico.

9. Agravo interno conhecido e desprovido, para além da multa fixada reconhecer o dever de indenizar/ressarcir a parte contrária os prejuízos eventualmente suportados, e ainda, arcar com honorários advocatícios consoante §4º, inciso II, do art. 85, CPC.”

No mesmo sentido temos ainda:
Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº 0806619-82.2019.8.14.0000, julgado na
13ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 14.04.2021 a 22.04.2021
; Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº 0801918-44.2020.8.14.0000, julgado na
16ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 12.05.2021 a 19.05.2021, entre tantos outros.”

Como se vê, mais uma vez, o embargante nesta via integrativa – a exemplo do que já ocorreu no agravo anterior - não consegue infirmar aquilo que foi exaustivamente demonstrado pela decisão que julgou improcedente a impugnação, assim como o aresto ora hostilizado que negou provimento ao Agravo Interno.

Melhor sorte não logra o embargante ao reiterar, mais uma vez, o velho, cansado e nunca provado argumento alusivo à ausência de disponibilidade orçamentaria e financeira.

Embora já consignado no acórdão embargado, mas não há outra caminho senão reiterar o que é obvio, ou seja, cuida-se de alegação que foi exaustivamente debatida quando do julgamento da lide coletiva (MS coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000), nunca provada tal incapacidade ou mesmo o efetivo implemento dos limites da LRF.

O mesmo se diga em relação a igual reiteração da inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título.

De forma não diversa, restou expressado enfrentamento da suposta dedução do reajuste de 3% (Lei Estadual nº 8.802/2018).

Portanto, o intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria, cujo mero inconformismo deverá ser externado em recurso próprio e não na estreita via dos aclaratórios.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022